Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701669-21.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA contra a r. decisão exarada no ID 59807938, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de levantamento do sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto no ID 54036486. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60112331, a embargante afirma que estaria caracterizada omissão na r. decisão recorrida, quanto ao fato de não haver sido editada lei distrital válida após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Pondera, ademais, que a matéria debatida no recurso extraordinário não guarda similitude com o entendimento firmado pela excelsa Corte sob o Tema no 1.266. Com base, nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. O embargado, em contrarrazões, afirmou não estar configurada a omissão apontada e pugnou pela manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa, na r. decisão recorrida, a omissão apontada. O processo retornou à egrégia 8a Turma Cível apenas para a análise do pedido de levantamento do sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela embargante até o julgamento do Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), pelo Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação, a egrégia 8a Turma Cível firmou entendimento no sentido de que, (c)om a edição da LC n. 190/2022 houve a restauração da eficácia da legislação local que disciplina a matéria, não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Distrital n. 1254/1996, com redação dada pela Lei Distrital n. 5546/2015 (ID 53031358 - Pág. 20). Evidentemente, não caberia a esta Relatoria reexaminar a tese de inaplicabilidade da Lei Distrital no 5.546/2015, porquanto se trata de matéria que é objeto do próprio recurso extraordinário. Dessa forma, não se encontra evidenciada qualquer omissão quanto à alegação de que não teria sido editada lei distrital válida após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469 pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Em relação à alegação de que não haveria similitude da questão debatida no recurso extraordinário interposto e a matéria submetida ao Tema 1.266/STF, de igual modo, a embargante encontra-se desassistida de razão, uma vez que houve efetiva manifestação a respeito desse ponto na r. decisão recorrida, consoante pode ser observado do trecho da fundamentação a seguir transcrito: Saliente-se, de início, que incumbe ao Relator do recurso no qual foi prolatado o acórdão objeto do recurso extraordinário examinar o pedido de levantamento do sobrestamento de processos que tramitam nos tribunais de justiça, em virtude do reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria controvertida, consoante a regra inserta no inciso III do § 10 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. Conforme expressamente previsto no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, (d)emonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. No caso em análise, a egrégia 8a Turma Cível, por ocasião do julgamento das apelações cíveis interpostas pelas partes litigantes, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, que regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, conquanto a mencionada norma tenha sido editada anteriormente à Lei Complementar Federal no 190/2022. A propósito, ficou consignado que, (c)om a edição da LC n. 190/2022 houve a restauração da eficácia da legislação local que disciplina a matéria, não havendo que se falar em inconstitucionalidade por arrastamento da Lei Distrital n. 1254/1996, com redação dada pela Lei Distrital n. 5546/2015 (ID 53031358 - Pág. 20). No recurso extraordinário interposto, a requerente assevera que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.093, em conjunto com a ADI no 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015, assim como das leis dos Estados e do Distrito Federal que nele encontravam fundamento. Alega que a Lei Distrital no 1.254/96 (alterada pela Lei no 5.546/15) se enquadra na mencionada hipótese, uma vez que retira o fundamento de validade do próprio Convênio ICMS no 93/2015. Esclarece que, no tocante à regulamentação da cobrança do ICMS-DIFAL, o DISTRITO FEDERAL possui legislação vigente somente até a data de 31/12/2021, dada a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e da Lei Distrital no 1.254/96, cujo efeito prospectivo foi definido pelo colendo Supremo Tribunal Federal até o início do exercício de 2022. Assim, argumentando a ausência de legislação válida instituindo o ICMS-DIFAL no âmbito do DISTRITO FEDERAL após o julgamento da ADI no 5.469/DF, a recorrente sustenta ser indevida a cobrança do aludido tributo nas operações interestaduais de bens destinados a consumidor final não contribuinte. O excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na r. decisão exarada no ID 57419950, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela requerente até o julgamento Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema 1.266), conforme os fundamentos a seguir reproduzidos: Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. A recorrente MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, no ID 57988147, afirma que não se encontram configurados os requisitos para que seja determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, uma vez que a discussão travada no recurso não guarda qualquer relação de similitude fática-processual com aquela debatida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema no 1.266, que versa sobre a necessidade de observância do princípio da anterioridade para cobrança de ICMS-DIFAL após a publicação da Lei Complementar no 190/2022. Ressalta que o cerne da questão constitucional objeto do recurso extraordinário consiste na ausência de legislação válida acerca da cobrança do ICMS-DIFAL a partir do julgamento da ADI no 5.469/DF, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e das leis distritais que nele encontravam fundamento. Com base nesses argumentos, a requerente pleiteia o reconhecimento do distinguishing entre a questão debatida no recurso extraordinário interposto e a matéria objeto do Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), para que seja determinado o levantamento do sobrestamento da tramitação do processo, nos termos do artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. É certo que o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 1426271 (Tema no 1.266), reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. A requerente, ao interpor o recurso extraordinário, afirmou que o v. acordão assume premissa equivocada, pois o mandamus não trata de violação ao art. 150, inc. III, alíneas “b” e “c”, da CF (anterioridade anual e nonagesimal), diante da publicação da LC 190/2022, em 5 de janeiro de 2022. No entanto, convém salientar que a análise a respeito da necessidade da observância da anterioridade anual e nonagesimal envolve matéria de direito, de modo que caberia ao egrégio Colegiado, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015, que regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, a despeito de haver sido editada anteriormente à Lei Complementar Federal no 190/2022, definir o momento em que a lei complementar editada supervenientemente passou a surtir seus efeitos. Não é demasiado ressaltar que, caso a excelsa Corte Suprema venha a firmar entendimento no sentido de que a eficácia da Lei Complementar Federal no 190/2022 estaria sujeita à observância da anterioridade anual e nonagesimal, o processo deverá necessariamente retornar à egrégia 8a Turma Cível para juízo de retratação, na forma prevista no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Portanto, estando evidenciada a similitude da questão debatida no processo e a matéria a ser decidida com repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.266, mostra-se impositivo o sobrestamento da tramitação do recurso extraordinário interposto pela requerente, até que seja definida tese sobre a questão controvertida. Constata-se, do teor da fundamentação transcrita, que a matéria debatida no recurso extraordinário interposto pela embargante guarda similitude com a questão a ser examinada pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.266, porquanto a definição a respeito da aplicabilidade das anterioridade anual e nonagesimal para fins de eficácias da Lei Complementar Federal no 190/2022 estaria sujeita à observância da anterioridade anual e nonagesimal poderá ensejar a necessidade de rejulgamento do recurso de apelação, na forma prevista no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Portanto, da análise dos embargos de declaração, conclui-se que não se encontra configurada qualquer omissão passível de justificar o acolhimento do recurso. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024 às 12:53:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora